Tribunal: TJDFT
Processo: 0729013-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Processo : 0729013-60.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 238117775 dos autos originários n. 0722445-53.2024.8.07.0003) que deferiu a gratuidade de justiça à executada, aqui agravante, com efeitos ex nunc, “de modo que não há que se falar em suspensão de exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença”. A agravante ressalta que o pedido de gratuidade foi apresentado antes do trânsito em julgado da sentença, sendo reiterado em momento oportuno, e instruído com documentação comprobatória da hipossuficiência econômica já existente à época da prolação da sentença. Afirma que, embora os efeitos da concessão da gratuidade de justiça em regra sejam ex nunc, essa diretriz tem sido relativizada nos casos em que o pedido é formulado na primeira manifestação da parte nos autos. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal. Destaca que a probabilidade do direito encontra respaldo na documentação juntada e na argumentação apresentada, e que o perigo de dano decorre da possibilidade de realização de medidas constritivas em face da agravante no cumprimento de sentença em andamento, voltado à cobrança de honorários sucumbenciais. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para concessão de efeitos ex tunc à gratuidade deferida, ou, subsidiariamente, a concessão de liminar para suspender qualquer ato executório relativo à cobrança de honorários sucumbenciais. No mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado e apreciado em qualquer fase do processo, no entanto, eventual deferimento não retroage para alcançar condenação pretérita nas verbas de sucumbência. Com efeito, pacífico na jurisprudência do STJ que a gratuidade de justiça não opera efeitos ex tunc, de maneira que, tendo sido deferida à agravante após sentença, não afasta a sucumbência sofrida nos autos pela parte beneficiária. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. DESISTÊNCIA PARCIAL DO FEITO EXECUTIVO. CONDENAÇÃO DO DESISTENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSEQUENTE PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO RETROATIVO DO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício. 2. Agravo interno improvido. (AgInt na ExeMS n. 12.614/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020. Grifado) No caso, a ré agravante foi revel na fase de conhecimento, sobrevindo sentença em 15/04/2025, julgando procedente o pedido em ação de busca e apreensão de veículo e condenando a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência (id. 232868884 na origem). Essa sentença foi disponibilizada no DJe de 16/04/2025 e, em 16/05/2025, compareceu a ré agravante, pedindo a gratuidade de justiça e propondo acordo em relação ao contrato de financiamento do veículo (id. 236148254 na origem), com o qual não anuiu a parte autora (id. 236403141 na origem). Diante do pedido de cumprimento de sentença da verba sucumbencial (id. 236407723 na origem), foi determinado intimação pessoal da executada para efetuar o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 dias, “sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil” (id. 236737636 na origem). Antes do retorno do mandado, a agravante retornou aos autos para reiterar o pedido de gratuidade de justiça com efeitos retroativos, “com a consequente extinção do pedido de cumprimento de sentença ID 236407723 referente a honorários sucumbenciais” (id. 236925914 na origem). Embora a gratuidade da justiça tenha efeitos prospectivos, tais efeitos devem retroagir à data do pedido. Nesse sentido, o precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de primeiro grau. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.828.060/RN, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 19/5/2020. Grifado.) Dito isso, dispõe o art. 523, § 1o, do CPC que, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o executado será intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver; não ocorrendo pagamento voluntário no aludido prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%. Já a suspensão da exigibilidade dos novos honorários advocatícios acrescidos por força do art. 523, § 1o, do CPC ocorre somente se alcançados pelos efeitos da gratuidade de justiça concedida, o que não acontece quando o pedido de concessão da gratuidade de justiça é feito após o decurso do prazo de pagamento voluntário do débito. Nesse contexto, como os efeitos da gratuidade da justifica retroage à data do respectivo pedido, que, no caso, foi apresentado antes do transcurso do prazo de pagamento voluntário, há suspensão da exigibilidade somente de eventuais novos honorários advocatícios (art. 523, § 1o, do CPC). Ademais, a suspensão da exigibilidade por conta da gratuidade de justiça concedida não se aplica a eventual acréscimo de 10% relativo à multa, também previsto no art. 523, § 1o, do CPC, ainda que o pedido da benesse tenha sido apresentado antes de transcorrido o prazo de pagamento voluntário. Com efeito, dispõe o § 4o do art. 98 do CPC que “a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas”. A propósito, assim já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADSTRIÇÃO À COISA JULGADA. NECESSIDADE. ENCARGOS DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ART. 98, §3o DO CPC. COBRANÇA DA MULTA DE 10%. POSSIBILIDADE. BENESSE NÃO EXTENSÍVEL ÀS MULTAS PROCESSUAIS. ART. 98, §4o DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incabível, por inadequação da via eleita, a pretensão de tutela de urgência formulada em sede de contrarrazões recursais, as quais visam, tão somente, à impugnação das razões formuladas no agravo interposto. 2. Considerando que a execução deve estar adstrita ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada e, verificado que a sentença exequenda determina que parte do débito, proveniente de processo diverso, somente será devida quando recebida pelo executado, não há que se falar em sua inclusão no cumprimento de sentença antes do efetivo ingresso da quantia em seu patrimônio. 3. Conforme disposto no Código de Processo Civil, sendo a parte devedora beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade da cobrança relativa aos honorários advocatícios de 10%, prevista no artigo 523, caput e §1o, fica sob a condição suspensiva prevista no §3o do artigo 98, devendo ser mantida, por outro lado, a cobrança da multa de 10%, porquanto a benesse não é extensível às multas processuais, nos termos do § 4o do artigo 98. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1309926, 0747434-74.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 9/12/2020, DJe de 21/1/2021. Sublinhado.) Nessa mesma direção, trecho da decisão dada na Pet na Reclamação n. 24.115 – MA pelo Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, então Presidente da Segunda Seção: Esclareço que em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da Justiça, consoante decisão de fls. 827-837 (e-STJ), o bloqueio não deverá recair em relação aos novos honorários acrescidos por força do art. 523, § 1o, do CPC, ficando sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. O mesmo não se aplica ao acréscimo de 10% relativo à multa, também previsto no art. 523, § 1o, do CPC. Conforme dispõe o § 4o do art. 98 do CPC, a "concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas". Diante do exposto, considerando que o pedido de gratuidade de justiça foi formulado somente após a prolação da sentença, inexiste fundamento jurídico que ampare a suspensão dos honorários sucumbenciais, uma vez que referido benefício não possui efeitos retroativos capazes de elidir a condenação anteriormente imposta a esse título. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado pela agravante. Também não vejo o periculum in mora por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No ponto, nada foi alegado em concreto e, a despeito das medidas executivas em curso na origem, a reparação de eventual prejuízo suportado pelo prosseguimento da execução poderá ser buscada nos próprios autos do cumprimento de sentença, caso ao final seja dado provimento a este recurso. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator